Tribunal: TJES
Processo: 5000231-24.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-24.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVIAN CEZATI SIMMER MODOLO e outros

APELADO: TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A e outros (5)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOIS RECURSOS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA EM SITE E CANAL DO YOUTUBE. IMPUTAÇÃO INVERÍDICA DE CRIME À AUTORA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO RECURSO DA EMISSORA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

1.
A veiculação de notícia escrita em site e canal do YouTube da emissora, imputando falsamente à autora a condição de mandante do homicídio de seu marido, configura violação aos direitos da personalidade e enseja a responsabilização civil da empresa jornalística, nos termos do Tema 995 da Repercussão Geral do STF, ainda que a reportagem televisiva não tenha feito tal afirmação.

2
.
Demonstrada a falsidade da imputação e a ausência de prova por parte da ré para comprovar a veracidade da informação, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, ante a violação à honra, imagem e dignidade da autora.

3
.
O dano moral, nessas hipóteses, é presumido (in re ipsa), decorrente da gravidade da imputação, da ampla divulgação e do abalo à reputação da vítima, notadamente em comunidade de pequeno porte.

4
.
O valor fixado em primeiro grau (R$10.000,00) revela-se insuficiente para cumprir a dupla função da indenização por danos morais: compensatória e pedagógica-punitiva.

5
.
Majoração da indenização para R$30.000,00, considerada a repercussão da notícia, o alcance da emissora, o impacto na esfera pessoal da autora e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6
.
Recursos conhecidos, sendo o da 1ª apelante desprovido e o da 2ª apelante parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer dos apelos para, no mérito, o da 1ª apelante ser desprovido e o da 2ª apelante ser parcialmente provido, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VIVIAN CEZATI SIMMER MODOLO
e pela
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
em face da sentença de id. 13524372, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos da “
ação indenizatória por danos morais
” ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial condenando a TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A.

Em suas razões (id. 13524382), a
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
alega, em síntese, que: i) inexiste razão para o requerimento a título de indenização por danos morais; iii) a emissora não tem a obrigação legal de aguardar a conclusão de uma investigação, inquérito, ou trânsito em julgado de uma decisão judicial para apurar os fatos, bem como noticiá-los para a sociedade; iv) o valor indenizatório arbitrado é descabido e motivado por estrita tentativa de enriquecimento sem causa por parte da Apelada. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Por outro lado,
VIVIAN CEZATI SIMMER MODOLO
também interpôs recurso de apelação (id. 13524387), pugnando pela majoração do valor da condenação do pleito indenizatório para R$200.000,00 (duzentos mil reais). Argumentou que a quantia arbitrada a título de danos morais não reflete minimamente a extensão e a gravidade do abalo suportado, e que a veiculação de notícia falsa configura uma ofensa extremamente grave à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ids. 13524395 e 13524397), requerendo o desprovimento dos respectivos recursos.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000231-24.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVIAN CEZATI SIMMER MODOLO

APELADO: TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A, MARCOS FABIO DIAS, LUANA SCHIFLER BINDACO,, LUANA SCHIFLER BINDACO, MARCOS FABIO DIAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VIVIAN CEZATI SIMMER MODOLO
e pela
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
em face da sentença de id. 13524372, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos da “
ação indenizatória por danos morais
” ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial condenando a TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, a autora sustenta que a ré veiculou uma notícia falsa, afirmando que um cidadão (Marcelo Thomaz) que fora preso no interior de São Paulo, acusado de matar o esposo da autora (de nome Gerson), haveria dito que a mandante era ela, Vivian. A autora alegou ter sido exposta a vexame em razão dessa notícia falsa.

A requerente afirma que a ré veiculou a notícia em um programa de TV chamado 'Primeiro Impacto", no dia 29/04/2020, e também em seu site e no seu canal do YouTube, informando que ao ser preso, o assassino de Gerson teria revelado que a mandante do crime seria a autora. Para comprovar o teor das notícias, a requerente juntou aos autos uma ata notarial contendo a degravação da reportagem televisiva. Daquele documento (id. 13524300), no entanto, não se extrai correspondente informação, ou seja, não houve, na reportagem ao vivo com a Delegada que acompanhou a operação em Osasco-SP, qualquer menção a respeito de que o apreendido (Marcelo Thomaz) houvesse imputado o mando do crime à autora. A própria transcrição que a autora colocou em destaque na pág. 6-7 da inicial evidencia que a reportagem televisiva não fez menção à esposa da vítima, ou seja, à autora.

A autora aponta, entretanto, que também no site da requerida e no canal do YouTube, junto da publicação do vídeo da reportagem, constou o seguinte texto: "(...) Entretanto, ao ser detido, Marcelo negou ter matado o empresário, mas confirmou a participação no crime. De acordo com o suspeito, a mandante do assassinato seria a própria esposa da vítima". Este texto está provado pela ata notarial, documento id. 13524300 (págs. 2 e 4).

Assim, tem-se por confirmado que foi veiculada falsa notícia, não televisionada, mas sim escrita, no site e no canal do YouTube da emissora, em que esta apontou que “
De acordo com o suspeito, a mandante do assassinato seria a própria esposa da vítima
”. A ré não produziu nenhuma prova para contrapor a ata notarial que atesta a narrativa da requerente.

Após regular trâmite processual, sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data deste arbitramento. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários ao patrono do réu, que foram fixados em 10% do valor da condenação.

Irresignada, a
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus da sucumbência e condenação em honorários advocatícios ao patrono da emissora.

Por outro lado,
VIVIAN CEZATI SIMMER MODOLO
também interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença para que seja majorado o valor da condenação do pleito indenizatório para R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ids. 13524395 e 13524397), requerendo o desprovimento dos respectivos recursos.

Analisarei os recursos em conjunto.

Pois bem.

I. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMISSORA

A controvérsia central reside na conduta da emissora de televisão em veicular informação inverídica sobre o envolvimento da autora no assassinato de seu marido. Embora a reportagem televisiva ao vivo não tenha mencionado a autora como mandante, o texto veiculado no site e canal do YouTube da emissora afirmou que, “
De acordo com o suspeito, a mandante do assassinato seria a própria esposa da vítima
”.

Consoante cediço, nenhum direito fundamental é absoluto. Nesse sentido, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, embora não se admita a prévia limitação da liberdade de imprensa e de expressão, que importaria em manifesta censura, na colisão entre os referidos princípios e o direito à honra, intimidade e privacidade do cidadão, não sendo o exercício das liberdades ilimitado, cabe a responsabilização em caso de abuso e excesso, sobretudo em contextos dos quais decorra injúria, calúnia ou difamação.

Esse entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 1075412 (Tema 995). O STF estabeleceu que a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Da mesma forma, este e. Tribunal de Justiça decidiu em:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIBERDADE DE IMPRENSA – COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS – INVERACIDADE DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por M.S . Passos Comunicação e Jackson Rangel Vieira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por AEVO Tecnologia da Informação S/A, condenando os réus ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais decorrentes da divulgação de conteúdo considerado ofensivo e inverídico.
[
(...)
]
3.
A liberdade de imprensa e expressão, embora fundamentais, não são absolutas, sujeitando-se a responsabilização por abusos que atinjam a honra, intimidade e imagem de terceiros, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 995 da Repercussão Geral.
4.
Não restou demonstrada a veracidade das imputações veiculadas, nem foram tomadas precauções para garantir a precisão das informações divulgadas, configurando abuso do direito à liberdade de expressão
. 5. A legitimidade passiva da apelante M.S. Passos Comunicação foi devidamente demonstrada pelos elementos dos autos, incluindo vínculo com o veículo de comunicação responsável pela publicação . (...) Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, IV, IX, X, e XIV; CPC/2015, arts . 98 e 355, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 995 da RG; STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j . 30.04.2009; TJES, Apelação Cível nº 5017216-12.2023 .8.08.0024, Rel. Des . Fernando Estevam Bravin Ruy. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50084504320228080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível) (grifo nosso_

Desta sorte, admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.

Ainda que o Tema 995 do STF trate especificamente da responsabilização de empresas jornalísticas na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, os critérios ali estabelecidos para a responsabilização civil se aplicam por analogia ao presente caso. Isso ocorre porque, ainda que o caso não trate de uma entrevista, mas da divulgação de notícia pelo próprio veículo — que alegou que o acusado imputou o crime à apelada, sem que tal fato tenha ocorrido — a natureza do dever de cuidado e da verificação da veracidade dos fatos mantém-se idêntica. Assim, a empresa jornalística poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios.

No presente caso, o juízo
a quo
corretamente concluiu que a informação veiculada por escrito pela emissora foi falsa, pois “
não se colhe de nenhuma prova dos autos menção de que o acusado houvesse imputado o mando do crime à viúva
”. A sentença ressaltou que “a ré não conseguiu comprovar que o acusado tenha expressado o que ela afirmou que ele disse”. Isso demonstra a “falta de dever de cuidado na divulgação da matéria jornalística”. A apelante TVSBT, em suas razões, não conseguiu apresentar prova da veracidade da informação veiculada, limitando-se a citar “denúncias anônimas” e “fortes indícios” no inquérito policial,
o que não se confunde com a declaração direta atribuída ao acusado
. De todo modo, na leitura do Termo de Interrogatório do acusado (id. 13524286), não se extrai nenhuma alegação de que Vivian teria atuado como mandante do crime.

Assim, a conduta da TVSBT configura ato ilícito, sendo cabível a responsabilização pelos danos morais causados à autora, que “inegavelmente teve sua imagem, moral, honra e idoneidade diretamente atingidos pela matéria jornalística”. A alegação da TVSBT de que não houve dano moral comprovado não se sustenta, pois o dano moral, em casos de falsa notícia e abalo à imagem, é
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente do próprio fato e da repercussão social. A prova testemunhal confirmou que a reportagem fez com que as pessoas associassem a autora ao crime. A exposição da autora em um município de interior, onde as relações sociais são mais próximas, amplifica o constrangimento sofrido.

II. DOS DANOS MORAIS E SEU
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

De plano, rememoro que o dano moral é conceituado por Carlos Roberto Gonçalves, na obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, observo que em casos análogos, a jurisprudência possui entendimento de que o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, não há necessidade de demonstração do grande abalo psicológico sofrido pela vítima. Senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA . PRINCÍPIO DA UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO, DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA E DA PONDERAÇÃO. BINÔMIO LIBERDADE COM RESPONSABILIDADE. POSICIONAMENTO DO STF. ÔNUS DA PROVA . PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA/EVENTUALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATOS PRESUMIDOS VERDADEIROS. ARTS . 336 E 341 DO CPC. CONFISSÃO. ART. 374, II E IV, DO CPC . ERRO NA MATÉRIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 403 DO STJ . VALOR INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. CASO CONCRETO . QUANTIA ARBITRADA DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1 . Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por MARIA SOCORRO MOREIRA DE FIGUEIREDO SARAIVA contra RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA e RICARDO EUGÊNCIO BOECHAT, todos devidamente qualificados nos autos, em decorrência de matéria jornalística televisiva entoada por este último enquanto apresentador do programa "Jornal da Band" no dia 07 de outubro de 2013. Foi proferida Sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais. RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA e RICARDO EUGÊNCIO BOECHAT interpuseram recurso de Apelação objetivando a reforma da Sentença. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da questão está em se verificar a ocorrência de ato ilícito causador de dano moral e material à Autora/Apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
[(...)]
7 . ¿A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.¿ [STF, RE 1 .075.412, rel. min. Marco Aurélio, red . do ac. min, Edson Fachin, j. 29.11 .2023, P, DJE de 08.03.2024, Tema 995, com mérito julgado].

[(...)]

13.
É inegável que tais falas, proferidas durante jornal, por jornalista/apresentador consagrado e em emissora notória gera dano moral, inclusive na modalidade in re ipsa, por violar frontalmente os direitos de personalidade, notadamente o direito ao nome e à imagem, especialmente por ser impossível mensurar o alcance de tais falas em rede nacional, atingindo número indeterminado de pessoas/ouvintes. 14 . O Dano Moral traz como consequência ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem-estar e à vida, sem necessidade de ocorrência de prejuízo econômico.
Segundo Maria Helena Diniz, "Dano moral vem a ser a lesão de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo" (Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Saraiva, SP, 1998, p. 81). 15 . Para a comprovação da responsabilidade civil, apta a ensejar a condenação do réu a indenizar a vítima por eventuais danos morais sofridos, faz-se mister a presença dos seguintes requisitos, de forma cumulativa: conduta ilícita, dano e nexo causal. É dizer, ausente qualquer deles não estará configurado o direito à indenização¿ (TJ/CE, Apelação cível nº 0757193-87.2000.8 .06.0001, Relator (a): FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA; 1º Câmara Cível, j. 09/08/2010).
[(...)]
(TJ-CE - Apelação Cível: 02068067120138060001 Fortaleza, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2024) (grifo nosso)

Quanto ao
quantum
indenizatório, a sentença fixou o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). A apelante Vivian Cezati Simmer Modolo busca a majoração para R$200.000,00 (duzentos mil reais), enquanto a TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A busca a improcedência da condenação ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado.

A indenização por danos morais deve cumprir dupla função: compensatória para a vítima e pedagógica punitiva para o ofensor. Deve-se considerar a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter sensacionalista da notícia. A imputação falsa de um crime como homicídio, especialmente divulgada em rede nacional por uma emissora de grande alcance, tem um impacto significativo na honra e imagem da vítima. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais), embora reconheça o dano, mostra-se insuficiente para reparar o abalo sofrido pela autora e para promover o caráter pedagógico punitivo necessário à emissora.

Considerando a gravidade da imputação (mandante de homicídio), a repercussão da notícia em âmbito nacional e o alcance da emissora, bem como o impacto na vida da autora em sua comunidade, a indenização deve ser majorada.
Por outro lado, a quantia não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Diante desses parâmetros, entendo que o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) é mais adequado e proporcional para compensar os danos morais sofridos pela autora e para servir de desestímulo a novas condutas ilícitas por parte da emissora.

III. DISPOSITIVO

Em vista do exposto,
CONHEÇO
de ambas as apelações, e passo ao julgamento do mérito, nos termos a seguir:

NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, mantendo a condenação por danos morais, face à manifesta ausência de comprovação de veracidade da informação veiculada por escrito, que imputava à autora a condição de mandante de homicídio.

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação interposta por Vivian Cezati Simmer Modolo para
MAJORAR
o valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para
R$30.000,00 (trinta mil reais)
, com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data deste arbitramento, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta da emissora e seu caráter pedagógico-punitivo.

Mantenho as demais disposições da sentença, incluindo a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)